Tribunal: TJSP
Processo: 1002442-72.2020.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Spoladore Dominguez
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - ATROPELAMENTO DE PEDESTRE EM VIA FÉRREA.
PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA – Matéria que se confunde com o mérito – Inocorrência – Rejeição.
MÉRITO – Alegação de descumprimento, por parte da concessionária, de medidas de segurança – Travessia da linha férrea quando a composição já passava pelo local, para aquisição de uma porção de cocaína – Autor atingido pela

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - ATROPELAMENTO DE PEDESTRE EM VIA FÉRREA.
PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA – Matéria que se confunde com o mérito – Inocorrência – Rejeição.
MÉRITO – Alegação de descumprimento, por parte da concessionária, de medidas de segurança – Travessia da linha férrea quando a composição já passava pelo local, para aquisição de uma porção de cocaína – Autor atingido pela composição "de raspão" – Desatenção extrema – Fator determinante do acidente – Culpa exclusiva da vítima – Rompimento do nexo de causalidade – Pedido improcedente – Sentença alterada.
Apelo de Rumo Malha Paulista S.A. parcialmente provido, prejudicado o recurso adesivo.